Tribunal: TJES
Processo: 5002295-83.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002295-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAURA XAVIER DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por LINDAURA XAVIER DOS SANTOS em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Narra a autora, em síntese, que o requerido realizou empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou solicitação, bem como desconhece a origem da transação em questão. Afirma que tentou solucionar a questão administrativamente, contudo não logrou êxito. Portanto, pleiteou para que o requerido fosse compelido, liminarmente, a suspender os descontos em questão, bem como que se abstivesse de negativar o nome da autora. E ao final, requereu a confirmação da tutela, a declaração de inexistência do débito; reparação de danos morais da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como o pagamento em dobro dos valores cobrados até o final da discussão objeto da lide.

Em sede de contestação (ID. 1956189), o Requerido alega, preliminarmente, a necessidade de perícia. No mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado de nº 62614531, no valor de no valor de R$ 2.096,90, diante da assinatura da autora, tendo sido ainda realizado depósitos em conta bancária. Por fim, afirma inexistir dano material a ser ressarcido, tampouco dano moral a ser indenizado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1956223), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato de cartão de empréstimo consignado nº 62614531 da parte autora com o banco réu, no valor de R$ 2.096,90 (dois mil, noventa e seis reais e noventa centavos); bem como para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro, bem como o pagamento dobrado de qualquer outro desconto que vier ocorrer ao longo da lide.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado (ID. 1956226). Em suas razões, suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica para o deslinde do caso; e a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, alega a regularidade da contratação; a realização da transferência de R$ 2.096,90 para a conta da autora; não cabimento da restituição em dobro; e inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a autora também interpôs recurso inominado (ID. 1956229), no qual pretende a reforma da sentença, apenas para que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado. Posteriormente, apresentou contrarrazões ao recurso do banco (ID. 1956234), ocasião em que reiterou a falha na prestação dos serviços por parte do requerido, posto que a autora não efetuou a contratação do empréstimo, e pleiteia pela improcedência do recurso.

Por fim, o banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela autora (ID. 1956239), alegando que a declaração da autora de que não reconhece a assinatura do contrato não é suficiente para afastar a regularidade da contratação e reiterou a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Requer a improcedência do recurso, com a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por danos morais ou a redução do valor arbitrado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos recursos inominados, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente LINDAURA XAVIER DOS SANTOS.

Verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem. Acerca do recurso inominado interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A, coaduno com o entendimento do juízo a quo, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado.

Não há de se falar em necessidade de perícia grafotécnica, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Impende destacar as assinaturas do autor, acostadas aos autos:

Assinatura do contrato (ID. 1956192):

Assinatura da procuração da autora (ID. 1956177):

Assinatura do documento pessoal da autora (ID. 1956179):

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal do autor.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Ora, o documento juntado nos ID 6556410 ao ser confrontado com as assinaturas constantes dos documentos apresentados na inicial, como por exemplo, na procuração e no documento pessoal da autora (IDs 6350341 e 6350409, respectivamente), constata-se a olho nu que as assinaturas lançadas no referido contrato de adesão não partiram do punho da parte autora, haja vista que algumas letras estão diferentes e a forma de escrever também, tratando-se de falsificação de assinatura.

Ademais, o STJ já pacificou entendimento através do Tema 1061/STJ que: se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”, como no caso não o fez, não merece acolhida na defesa apresentada.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange à restituição em dobro, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada
a quo
. Isto porque, ainda que os descontos tenham sido reconhecidos como indevidos, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente, devendo ser efetuada a devolução simples.

A ausência de contrato que justifique a cobrança não é suficiente para provar que o banco agiu de forma intencional, sendo possível, a título de exemplo, a ocorrência de fraudes que sujeitam tanto o autor quanto a empresa a riscos e danos imprevisíveis.

Diante disso, não sendo presumida a má-fé na conduta do Banco recorrente, entendo que a devolução deve se dar de forma simples, razão pela qual merece ser provido o recurso apenas quanto a esta questão.

Por fim, passo à análise da condenação do banco requerido à reparação por danos morais, objeto do recurso da parte autora. Neste ponto, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Portanto, não assiste razão os fundamentos apresentados pela parte autora em seu recurso inominado, o qual não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Itaú Consignados S.A, para reformar parcialmente a sentença guerreada, condenando o recorrente/requerido à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora na forma simples. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora Lindaura Xavier dos Santos.
Condeno a recorrente/requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95
, contudo, suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.